Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reduziu a pensão alimentícia para 60% do salário mínimo, considerando a renda mensal bruta do alimentante, a existência de outra filha menor e os parâmetros do binômio necessidade-possibilidade. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia entre os filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. Não há omissão no julgado, uma vez que a alegação de ofensa ao princípio da isonomia entre os filhos foi expressamente enfrentada no acórdão, com base no melhor interesse da criança e na análise concreta da renda do alimentante.
5. A decisão embargada analisou com clareza os elementos probatórios dos autos e justificou a redução da pensão alimentícia à luz do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, não sendo identificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.